Tribunal: TJDFT
Processo: 0026740-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026740-64.2016.8.07.0001 RECORRENTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS RECORRIDA: ETELVINA TORRES FERRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MORTE DO TITULAR. DEPENDENTES. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. CONTRIBUIÇÃO. EMPREGADOR. SALÁRIO. INDIRETO. 1. A juntada de instrumento de procuração original ou documento autenticado, bem como do respectivo substabelecimento, mostra-se desnecessária, visto que a cópia apresentada goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade - Precedentes. 2. Na espécie, aplica-se o regramento do Código de Defesa do Consumidor, pois a ré se enquadra na qualidade de fornecedora de serviços de saúde, enquanto o autor, por sua vez, é destinatário final desses serviços. 3. Segundo o que dispõe a lei no 9.656/98, art. 30, § 3o, está assegurado aos dependentes o direito de manter sua condição de beneficiário de plano de saúde, mesmo após a morte do titular, sem limitação de prazo. 4. O pagamento pelo empregador da quantia correspondente à mensalidade devida ao plano de saúde configura salário indireto e, portanto, contribuição indireta paga pelo próprio empregador pela manutenção do respectivo plano, fato que assegurada ao dependente a permanência em plano de saúde, ainda que tenha advindo a morte do titular, nas mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porque a lei consumerista não se aplica aos planos de saúde de autogestão patrocinada; b) artigo 30, §6o, da Lei 9.656/1998, porque não pode ser compelida a manter, por prazo indeterminado, os dependentes cobertos pelo plano de saúde. Em relação aos temas supracitados, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJMG e do STJ. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado José Francisco de Oliveira Santos (OAB/MG 74.659). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 2o e 3o, ambos do CDC, e 30, §6o, da Lei 9.656/1998. Isso porque as teses sustentadas pela recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt nos EDcl no REsp 1616527/PR, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 5/11/2018). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Francisco de Oliveira Santos (OAB/MG 174.051). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015